Tribunal: TJDFT
Processo: 0732798-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0732798-69.2021.8.07.0000 PACIENTE: GLEIDSON CORREIA DA SILVA IMPETRANTE: THIAGO RODRIGUES BRAGA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GLEIDSON CORREIA DA SILVA, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Aponta como Autoridade Coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo. Diz o Impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos no 2019.13.1.000478-2, que apura delitos de lavagem de capitais e de organização criminosa. Narra que se verificou suposta ocultação e dissimulação da origem de valores oriundos de crimes praticados pela organização criminosa conhecida como “Comboio do Cão”. Um dos integrantes dessa organização criminosa é Gutemberg da Silva Borges, amigo de infância do paciente, tendo este atuado como “laranja” para ocultação de bens provenientes de delitos do grupo criminoso. Assim, foi o paciente denunciado por infringir o art. 2o, §§ 2o e 4o, incisos II, III e IV, da Lei 12.850/13. Aduz que o paciente foi preso em 13/08/2019, mas, passados mais de dois anos, ainda não há sentença. Assevera que a instrução processual foi encerrada em 18/12/2020, estando a Ação Penal conclusa para julgamento desde 23/04/2021, há quase seis meses, portanto. Em 12/08/2021, de ofício, o Juízo de origem reapreciou a custódia cautelar, mantendo-a. Alega que, mesmo encerrada a instrução criminal, há de se observar os princípios da duração razoável do processo, da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo contribuição da Defesa para a demora. Argumenta que há violação ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana, e que a grande de quantidade de réus não pode justificar manter a prisão preventiva por prazo indeterminado. Diz que há desídia do Poder Judiciário e que o tempo de prisão cautelar ultrapassa as penas dos crimes imputados, de sorte que, se condenado à pena mínima, o paciente estaria cumprindo pena em regime integralmente fechado, e, caso a condenação seja à pena máxima em regime fechado, já faria jus à progressão de regime. Assevera que o próprio Superior Tribunal de Justiça mitiga o entendimento da Súmula 52 daquela Corte Superior. Aduz que o tempo de prisão cautelar está se trasmudando em prisão-pena, afrontando o devido processo legal, e que a soltura não implicará impunidade nem risco à ordem pública, pois o paciente estará à disposição da Justiça, podendo ser impostas a ele cautelares alternativas à prisão, como o monitoramento eletrônico. Colaciona precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Diz que o paciente é primário, de bons antecedentes, com família constituída, trabalho lícito e residência fixa. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na formação da culpa, ainda que mediante cautelares alternativas à prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Em 12/08/2021, o Juízo de origem, em colegiado formado por três magistrados, reavaliou a prisão preventiva do paciente e dos corréus (Num. 29896169): “Nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPC, com a dicção da Lei 13.964/2019, reviso, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão preventiva de JADSON BARBOSA GONCALVES, CELSO FRANCISCO, DORIVAN SOUSA DA SILVA, JESSE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, PAVILO DIOGO SALES ELIAS, RAFAEL DUARTE DE BRITO, GLEIDSON CORREIA DA SILVA, WELLINGTON MORAIS TEMOTEO (a pedido ID 99520879), WELTON ANDRADE DOS SANTOS, JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, SABINO SOBREIRA DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON ROBERTO CAMPOS DE MATTOS e LEANDRO ANDREZA. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. De fato, sobre todos os acusados pesam indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), além do mais, finda a instrução probatória, os autos estão em conclusos para os julgadores, analisando os autos para prolação de sentença, a qual se avizinha. Ademais, constata-se que a custódia cautelar ainda se faz necessária para garantia da ordem pública, uma vez que trata de crime de suposta associação criminosa, integrada pelos acusados com divisão de tarefas, tendo cada participante um papel relevante na facção, notadamente porque a periculosidade de seus membros deve ser analisada de forma conjunta e não pela mera avaliação isolada das circunstâncias pessoais de cada associado, até porque é a união de esforços entre os indivíduos que favorece o seu crescimento e traz tantas dificuldades para o seu desmantelamento, já tendo inclusive condenação de parte do grupo nos processos 0705185-57.2020.8.07.0017 e 0703931-83.2019.8.07.0017. Além da gravidade concreta desses fatos, há notícia de envolvimento dos réus em outros crimes de natureza grave, revelando a sua reiteração criminosa e propensão a práticas ilícitas. Patente, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. Ademais, o feito se encontra com instrução criminal encerrada com os autos conclusos para prolação de sentença. Ante o exposto, MANTEMOS a PRISÃO PREVENTIVA de JADSON BARBOSA GONÇALVES, CELSO FRANCISCO, DORIVAN SOUSA DA SILVA, JESSE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, PAVILO DIOGO SALES ELIAS, RAFAEL DUARTE DE BRITO, GLEIDSON CORREIA DA SILVA, WELLINGTON MORAIS TEMOTEO, WELTON ANDRADE DOS SANTOS, JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, SABINO SOBREIRA DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON ROBERTO CAMPOS DE MATTOS e LEANDRO ANDREZA, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do artigo 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Após intimação, retornem-se os autos, com urgência, conclusos para julgamento”. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que se trata de ação penal extremamente complexa, com pluralidade de réus e de defensores, que apura delitos envolvendo organização criminosa. Ressalte-se que foi formado Colegiado em primeira instância, o que também demonstra a elevada complexidade da causa. Os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Dessa forma, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado exceda o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ, especialmente quanto à prolação da sentença. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator